Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-18.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710765-18.2017.8.07.0003 RECORRENTES: ROMERO ALVES FERREIRA, ROSALIA DE SOUSA LEITÃO RECORRIDO: IRZAM SERAFIM DA ROCHA, MARIA DE LOURDES ALMEIDA SANTANA, CARLOS EDUARDO BEZERRA VIANA, QUEILA TOBIAS DE MELO, LUCIENE BEZERRA CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE PAI E FILHO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO GENITOR. ATO INFRACIONAL PRATICADO POR FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. 1. Carecem de interesse recursal as alegações de suspensão do benefício da gratuidade de justiça, bem como de inexistência de litisconsórcio passivo necessário quando estes temas não foram objeto de debate na instância de origem, tampouco causam prejuízo à parte apelante. 2. Nos termos dos artigos 932, inciso I e 933, ambos do Código Civil, os pais respondem, objetivamente, pelos atos praticados pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e companhia. 3. Uma vez apurada a prática de ato ilícito por dois ou mais menores, seus genitores respondem, de forma solidária, pelos danos decorrentes do ato em questão, conforme a inteligência dos artigos 264 e 927, do Código Civil. 4. A decisão criminal absolutória por ausência de provas não impede o ajuizamento da ação de indenização pelos danos decorrentes do crime ou ato infracional apurado no Juízo Criminal. Contudo, incumbe à vítima trazer aos autos elementos que comprovem a responsabilidade civil dos danos experimentados, porquanto se trata de fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 371 do Código de Processo Civil/2015 e 944 do Código Civil, sustentando a inviabilidade de responsabilização solidária, por entender que o pagamento da indenização deve ser rateada de modo proporcional à extensão do dano atribuível a cada um dos litisconsortes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 371 do Código de Processo Civil/2015 e 944 do Código Civil, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que se operou a preclusão consumativa da matéria referente à extensão dos danos e à divisão proporcional da responsabilização entre os litisconsortes. Com efeito, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não se verifica a interposição de recurso pelos réus/embargantes, no qual tenham suscitado a questão atinente à extensão dos danos experimentados pela autora, bem como a proporcionalidade da responsabilização com os atos praticados por seu filho” (ID 13173793). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004